Tribunal: STF
Processo: ADI 56
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA:     CONSTITUCIONAL. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO
ESTADUAL COM EMENDAS PARLAMENTARES. SERVIDORES PÚBLICOS. VETO
PARCIAL. PROMULGAÇÃO DA LEI PELA ASSEMBLÉIA. VÍCIO DE INICIATIVA
SANADO EM RELAÇÃO A DOIS DOS DISPOSITIVOS ATACADOS, EM FACE DE
POSTERIOR PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO QUE DIZ RESPEITO À VINCULAÇÃO DE DETERMINADAS CARREIRAS AOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 14. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, 'c' DA CF. PREJUDICIALIDADE
QUANTO AOS ARTIGOS 7º E 17 DA LEI   5.219/89  ATACADA. PRECEDENTES.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.